Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CORRESPONDENTES REQUISITOS. ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC. DEVER DE ASSISTÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES. DESEQUILÍRIO NÃO VERIFICADO. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES. ALIMENTANTE AFASTADO DO TRABALHO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EMPREGADOR E DO INSS. ENCARGO DESCONTADO DE AMBAS AS FONTES DE RENDA. CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE A VERBA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
1. Ausente a demonstração dos correspondentes requisitos autorizativos, porquanto o apelante se limitou a tecer pedido genérico, deixando de abordar as razões de verossimilhança eventualmente presentes nas alegações (probabilidade do recurso) e acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido.
2. Estando o alimentante afastado do trabalho, recebendo seus rendimentos tanto do empregador como do INSS, a obrigação alimentar arbitrada deve incidir sobre ambas as fontes de renda, tal como esclarecido na resposta aos embargos de declaração interpostos pelo alimentando, bastando uma simples expedição de ofício a cada qual delas para fins de adequada implementação dos descontos.
3. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
4. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, conquanto não tenham sido exatamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.
5. Guardadas as necessidades do menor, que são presumidas, tem-se que estas devem ser lastreadas, proporcionalmente, pelos ganhos de seus pais, de forma que quem aufere uma renda maior, obviamente, deverá contribuir mais. É preciso somente que não haja desequilíbrio e que a assistência de cada um esteja adequada a sua real capacidade contributiva.
6. Apurando-se que ao menos parte das necessidades alimentícias ventiladas pelo alimentando podem ser respondidas pela capacidade contributiva do alimentante, o patamar fixado na origem deve ser mantido posto que atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade no arbitramento do encargo alimentar.
7. No que diz respeito à incidência da vertente obrigação alimentar sobre parcela denominada por Participação nos Lucros e Resultados (PLR), conforme arts. 7o, XI, e 218, § 4o, da Constituição Federal e art. 3o da Lei no 10.101/2000, possuindo essa rubrica natureza indenizatória, sendo recebida de maneira eventual, transitória, desvinculada da remuneração habitualmente auferida e submetida ao cumprimento de metas e produtividade estabelecidas pelo trabalhador, não deve refletir no cálculo dos alimentos sobre a remuneração do alimentante.
8. Apelação do réu não provida. Apelação do autor parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.